Tribunal: TJMT
Processo: 0027924-55.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027924-55.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCA PINTO DA SILVA - CPF: 594.256.441-87 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), LUCIA MARIA CARNEIRO - CPF: 513.673.431-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE MENSALIDADES - FAIXA ETÁRIA COM ENFOQUE MAIOR NA UTILIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DO STJ – RECURSO REPETITIVO REsp nº 1.568.244/RJ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não caracteriza abusividade de cláusula contratual do plano de saúde, se o reajuste do valor da mensalidade vem expressamente previsto no contrato do plano de saúde coletivo e não desarrazoado a ponto de caracterizar uma obrigação iníqua que poderia colocar o consumidor em desvantagem exagerada de tal forma a impossibilitar a sua continuidade no plano de saúde, mormente quando preenchidas as condições estabelecidas no precedente jurisprudencial do c. STJ, no REsp n.º 1.568.244/RJ, submetido ao regime dos recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FRANCISCA PINTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), contra a sentença (Id 8725033 - Pág. 1/7 e Id 8725034 - Pág. 1/4), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Revisão Contratual C/C Danos Morais e Pedido Liminar Nº Único 0027924-55.2015.8.11.0041, Código 1010847, ajuizada pela ora apelante em face de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, que julgou a ação improcedente nos termos do art. 487, I, do CPC e revogou a tutela anteriormente deferida.

Ainda condenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como a arcar com a verba honorária, que arbitrou em R$ 3.000,00 (três mil reais) para o requerido, na forma prevista no artigo 85 §§ 2° e 8º, do CPC, isentando-a das custas processuais por ser beneficiária da assistência judiciaria gratuita, e, suspendeu a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

Irresignada, a parte autora em seu recurso de apelação (Id 8725035 – pág. 1/6, Id 8725036 – pág. 1/7, Id 8725037 – pág. 1/6, Id 8725038 – pág. 1/6 e Id 8725039 – pág. 1/2), requer a reforma da sentença para determinar a aplicação dos índices da ANS em relação ao histórico do seu plano de saúde, desde sua contratação junto a apelada, ante a ausência de transparência por parte da requerida em relação aos reajustes contratuais impostos, pois, sonegou todas as notas atuariais para demonstrar as razões da evolução dos reajustes tenha chegado a mais de 1000% desde a contratação em 2000 até a propositura da presente ação. Afirma ainda, a inaplicabilidade da prescrição trienal para aplicação dos índices, devendo ser aplicado o prazo decenal. Requer ainda, a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e danos materiais pelo princípio da restituição integral do lesado em honorários advocatícios contratuais.

A parte apelada/requerida, em suas contrarrazões (Id 8725041 - Pág. 1/9, Id 8725042 - Pág. 1/8, Id 8725043 - Pág. 1/8 e Id 8725044 - Pág. 1/4), refuta os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020